Tribunal: STF
Processo: ARE 1227079
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Paulo Henrique dos Santos Amorim e outro(a/s) e Gilmar Ferreira Mendes interpõem recursos extraordinários fundados na letra a do permissivo constitucional.
    O primeiro recorrente se insurge contra decisão monocrática do Ministro Relator do Resp nº 1.782.858/DF, mediante a qual o recurso especial foi provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.
    O recurso extraordinário do segundo recorrente foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal visando reformar o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
    Decido.
    Incabível o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, haja vista o não esgotamento de instância, incidindo, no caso, a Súmula 281/STF.
    Por sua vez, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal está prejudicado, diante da perda superveniente do seu objeto.
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Henrique dos Santos Amorim e outro (a/s), ante a incidência da Súmula 281/STF; e, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Gilmar Ferreira Mendes, ante a perda superveniente de objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente